Tribunal: TJDFT
Processo: 0734826-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734826-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JAKSON MACEDO BRANDAO, JARY XAVIER DE LIMA, JEANETE APARECIDA NUNES CORREA, JOANA MARIA MASCARENHAS DA SILVA MELIS, JOAO ALVES DE SOUSA, JOAO DE SOUZA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jakson Macedo Brandão e Outros contra a r. decisão proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0706069-15.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e deferiu o pedido de cancelamento dos precatórios para que fossem expedidas requisições de pequeno valor, condicionando o cumprimento da determinação à preclusão da decisão. Pretendem os Agravantes a reforma da r. decisão Id. 239030310 dos autos de referência, para determinar que a execução prossiga, com a expedição imediata das requisições de pagamento. A decisão Id. 75387709 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 77145936). Em análise dos autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença está tramitando regularmente e o Distrito Federal não interpôs recurso contra a r. decisão Id. 239030310, de modo que a preclusão da referida decisão está obstada tão somente pelo presente recurso. Ante o exposto, intimem-se os Agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse no julgamento do mérito deste recurso. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora